Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-32.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ARTS. 14 E 15, AMBOS DA LEI NÂ° 10.826/03. ACÃRDÃO IMPUGNADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÃÃO PENAL DA DEFESA. ALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO, NO QUE TANGE Ã ABSOLVIÃÃO DO ORA EMBARGANTE APENAS EM RELAÃÃO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PARA ABSOLVIÃÃO TAMBÃM NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOCORRÃNCIA. 1. A consunÃ§Ã£o entre os delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e disparos de arma de fogo em via pÃºblica, se mostra inviÃ¡vel, inadmitida a pretendida absorÃ§Ã£o do porte pelo disparo, eis que sÃ£o delitos independentes, no caso, nÃ£o se havendo que falar em crime- meio, sendo derivados de desÃgnios autÃ ́nomos e contexto fÃ¡tico diverso. 2. Cabe salientar, que o prÃ3prio embargante informou, durante a instruÃ§Ã£o processual, que havia adquirido a arma de fogo hÃ¡ algum tempo antes dos fatos ora analisados, tendo, inclusive, pleno conhecimento de que portava o artefato de maneira ilegal. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000002-32.2013.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA - 3ª VARA PENAL

EMBARGANTE: PAULO EVANGELISTA NETO (ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER- OAB/PA 5.201)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 212.115, PUBLICADO NO DJ 20/02/2020

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 14 E 15, AMBOS DA LEI N° 10.826/03. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PENAL DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, NO QUE TANGE À ABSOLVIÇÃO DO ORA EMBARGANTE APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO TAMBÉM NO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOCORRÊNCIA. 1. A consunção entre os delitos de porte de arma de fogo de uso permitido e disparos de arma de fogo em via pública, se mostra inviável, inadmitida a pretendida absorção do porte pelo disparo, eis que são delitos independentes, no caso, não se havendo que falar em crime- meio, sendo derivados de desígnios autônomos e contexto fático diverso. 2. Cabe salientar, que o próprio embargante informou, durante a instrução processual, que havia adquirido a arma de fogo há algum tempo antes dos fatos ora analisados, tendo, inclusive, pleno conhecimento de que portava o artefato de maneira ilegal. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dia do mês de
maio
de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000002-32.2013.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA - 3ª VARA PENAL

EMBARGANTE: PAULO EVANGELISTA NETO (ADVOGADO: ELDELY DA SILVA HUBNER- OAB/PA 5.201)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 212.115, PUBLICADO NO DJ 20/02/2020

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISORA DA APELAÇÃO PENAL EMBARGADA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento
opostos por
PAULO EVANGELISTA NETO
, impugnando o
r. Acórdão nº 212.115
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 18/02/20 e publicado no
DJ de 20/02/2020
, nos termos do Art. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que sejam afastadas as contradições e omissões.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 157:
PENAL. ARTS. 14 E 15, DA LEI N° 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. 1. Restou demonstrado que o disparo de arma e fogo desferido pelo ora recorrente, teve como finalidade defender-se da ação delituosa praticada por 02 (dois) outros indivíduos, em frente à sua residência, que desferiram, contra ele, 05 (cinco) tiros, dos quais 03 (três) o atingiram. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. Ainda que possa ser levantada a tese de aplicação do instituto da consunção ao caso, para este fosse absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo e ambos afastados em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que as particularidades do presente feito não permitem tal entendimento. 3. O fato de o disparo de arma de fogo ter sido desferido para proteger o ora recorrente em uma única situação específica, não afasta a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lembrando que o próprio acusado informou, durante a instrução processual, que havia adquirido o artefato há algum tempo, possuindo, inclusive, conhecimento de que o portava de forma ilegal. Logo, não se vislumbra, in casu, qualquer nexo de dependência entre as condutas, tratando-se, portando, de desígnios autônomos, o que não justifica a aplicação do instituto da consunção entre os crimes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o apelante PAULO EVANGELISTA NETO do delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03, mantendo a condenação do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas
razões recursais
, às fls. 165/168, o embargante alegou a existência de contradição no julgado, por não ter absolvido o embargante, também, do crime de porte ilegal de arma de fogo, já que este configuraria crime meio para a prática do crime fim, que seria o de disparo de arma de fogo. Em razão disso, a defesa entende que deveria ter sido aplicado, ao caso, o princípio da consunção, pelo que pleiteia para que embargante absolvido totalmente das acusações a ele imputadas.
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como contraditórias, no que tange à sua absolvição também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar. Vejamos:

Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o fato de o disparo de arma de fogo ter sido desferido para o embargante se defender de uma situação específica, não afasta a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nem conduz, automaticamente, à aplicação do princípio da consunção.

No presente caso, cabe salientar que o próprio embargante informou, durante a instrução processual, que havia adquirido a arma de fogo há algum tempo antes dos fatos ora analisados, tendo, inclusive, pleno conhecimento de que portava o artefato de maneira ilegal.

Destarte, não se vislumbra, de fato, qualquer nexo de dependência entre as condutas, tratando-se, portanto, de desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do instituto da consunção entre os delitos em comento.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. [...] Além disso, a consunção entre o 1o e 2o fato descritos, que diz com porte de arma com numeração suprimida e disparos de arma de fogo em via pública, se mostra inviável, inadmitida a pretendida absorção do porte pelo disparo, eis que são delitos independentes, no caso, não se havendo que falar em crime- meio, sendo derivados de desígnios autônomos e contexto fático diverso. A aquisição da arma se deu há longo tempo, independente do fato de. posteriormente vir o requerente, modo premeditado, a intimidar a vítima com os disparos perpetrados. Assim, não se constata erro evidente na aferição das circunstâncias acima destacadas, não se havendo que falar em alteração do apenamento dai derivado. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. (Revisão Criminal N° 70074662909, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 05/10/2018

Portanto, nenhuma contradição alegada pela defesa foi detectada no acórdão recorrido. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões do improvimento do recurso, inclusive trazendo entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer modificação a ser feita na análise do mérito da questão. Ou seja, analisaram-se as questões postas contidas no bojo dos autos, julgando conforme o livre convencimento devidamente motivado, como dito.

Destarte, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, o qual em nada deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1.
Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (
TJDFT. Acórdão n. 632498, 20110110059014APC, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, julgado em 31/10/2012, DJ 07/11/2012 p. 65)

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos de declaração, contudo,
rejeito-os.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

.